Tribunal: TJSP
Processo: 1000508-65.2014.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processual. Insistência do estabelecimento revendedor na alegação de decadência. Falta de interesse recursal por força do já decidido em saneador. Matéria preclusa. Apelação dessa ré não conhecida nesse particular.

Compra e venda. Bem móvel. Veículo automotor. Constatação de adulteração no hodômetro, com consequente perda da garantia da fabricante. Vício oculto comprovado pela prova documental

Ementa:
Processual. Insistência do estabelecimento revendedor na alegação de decadência. Falta de interesse recursal por força do já decidido em saneador. Matéria preclusa. Apelação dessa ré não conhecida nesse particular.

Compra e venda. Bem móvel. Veículo automotor. Constatação de adulteração no hodômetro, com consequente perda da garantia da fabricante. Vício oculto comprovado pela prova documental e corroborada pela perícia. Restituição à autora dos valores pagos e indenização por perdas e danos relativa aos danos materiais suportados em decorrência da negativa de cobertura da garantia. Indenização por dano moral todavia descabida no caso, mormente pela descoberta do problema após considerável tempo, pela integral fruição do bem durante esse período e pela compensação proporcionada pelo desfazimento do negócio com devolução da totalidade do valor pago. Descabimento outrossim da pretensão de imposição à financeira de encargo indenizatório. Contrato por ela firmado, paralelamente à compra do veículo, que envolve prestação de serviço, em relação ao qual não se verificou vício algum, não integrando a financeira a cadeia de fornecimento do veículo, propriamente dita, e não respondendo por vícios da mercadoria vendida, ou por ilícito praticado exclusivamente pela vendedora. Entendimento majoritário da Câmara, entretanto, no sentido de que, por força da simples rescisão dos contratos e do retorno das partes ao estado anterior, deve a financeira restituir à adquirente do veículo os valores dela recebidos a esse título. Relator vencido nessa parte. Sentença de procedência reformada, julgando-se parcialmente procedente a demanda. Apelações das rés parcialmente providas (a da loja, na parte conhecida).